Tribunal: TJPA
Processo: 0823172-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823172-48.2017.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0823172-48.2017.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - SP178171-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogado do(a) APELADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O orçamento e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar.

2 – Pagamento efetivamente comprovado nos autos.

3 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, objetivando a reforma da sentença de
ID 4393834, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda regressiva ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Cuida-se na origem de ação regressiva de ressarcimento na qual a parte autora alega que, na data de 08/04/2017, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 10.392,00, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos juntado aos autos.

Devidamente citada, a parte ré não apresentou defesa.

Em sentença de 4393834, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, nos termos da decisão de ID 4393834

Irresignado, a parte autora interpôs recurso de Apelação. Nas razões recursais (ID 4393838), a recorrente alega, em suma, a impossibilidade de armazenar os equipamentos danificados e que estes foram periciados por empresa contratada com a devida emissão do laudo pericial no qual consta que os danos são decorrentes da oscilação da corrente elétrica. Alega que o pagamento ao segurado foi devidamente comprovado ante a apresentação dos documentos acostados à inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso e determinado o pagamento do valor pago ao segurado.

Contrarrazões ofertadas no 4393844, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece reforma. Explico.

Inicialmente, verifica-se que a apelada não apresentou contestação, de maneira que tenho como verdadeiros os fatos articuladas na inicial, sendo, por tanto, incontroverso o dano sofrido pelo consumidor (sub-rogado pela apelante).

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Não se perca de vista que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

No caso em tela, o parecer técnico, elaborado por empresa terceirizada e desinteressada, indica a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos equipamentos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

E, ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Reitera-se que a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Neste sentido, a descarga elétrica oriunda de raios não constitui,
in casu
, causa exclusiva do dano, pois, a partir desse evento, a corrente percorre a rede de distribuição de energia para atingir aparelhos instalados no ambiente doméstico, de modo que os próprios picos de energia podem acarretar a queima de equipamentos.

Desse modo, considerando que as descargas atmosféricas constituem fato previsível, é exigível, do prestador de serviços, a adoção de medidas cabíveis para prevenir os prejuízos que podem, porventura, derivar dessas situações.

Deixando a concessionária de resguardar a rede elétrica contra as oscilações provocadas por intempéries de natureza, capazes de atingir o patrimônio dos usuários, a falha na prestação de serviço se revela patente.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Destaco que os laudos técnicos juntados no ID 4393811 e ID 4393812 são categóricos em afirmar que os danos são decorrentes da oscilação da corrente elétrica.

De igual modo, o laudo técnico juntado no ID 4393811, pg. 11, constatou que: “(...)
houve um problema externo na rede elétrica, provocando uma “Sobre Tensão”, causando a queima dos equipamentos. Após este incidente, peças como rolamentos, selos mecânicos e retentores ficaram danificados devido motor tentar partir queimado
(...)”.

No tocante ao comprovante de pagamento ao segurado, entendo que também merece acolhimento a pretensão da recorrente. Conforme os documentos julgados em ID 4393813, pg. 2-3, constata-se que houve o procedimento a fim de suprir os danos materiais em decorrência do sinistro ocorrido, com o devido pagamento do prêmio ao segurado.

Portanto, entendo que a pretensão recursal do apelante merece provimento.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, reformando a sentença de piso para condenar a parte apelada ao ressarcimento de R$ 10.392,00 ao apelante. O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024